Tribunal: TJES
Processo: 0001435-25.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001435-25.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK RAFAELLI FLOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001435-25.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK RAFAELLI FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
P
ATRICK RAFAELLI FLOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
C
riminal de Viana
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
01 de junho de 2021, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima, sua esposa Francisca Delma Nascimento Flor.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a majoração.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso
, p
asso
a

análise da pena imposta ao condenado
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a
a culpabilidade,

fixando a pena-base em
01 (um) ano de detenção

para o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
.

Sobre
a culpabilidade
, assim dispôs
o
MM. Ju
i
z
de primeira instância:

“
[...]

A
culpabilidade
considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada a espécie do delito praticado. A vítima relata ter sido agredida na cabeça com uma barra de ferro, fazendo com que a conduta do acusado mereça maior reprovação
[...].
”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos,
verifico que
houve emprego de violência desproporcional em relação à ofendida, porquanto o réu se valeu de uma barra de ferro para
desferir um golpe na cabeça, ocasionando equimose extensa (laudo de lesões corporais à fl. 279 dos autos físicos),
fazendo com que a vítima precisasse ficar em observação no hospital.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).

Inobstante tenha sido a culpabilidade acertadamente considerada c
omo
circunstância judicial negativa,
verifico que a pena fora exacerbadamente fixada, havendo a necessidade de realização de novo cálculo.

A
pena em abstrato para o deito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal é de
detenção,
de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Sendo assim
, considerando a valoração negativa da culpabilidade, bem como valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo),
fix
o
a pena-base
em
07 (sete)
meses de detenção
.

Inexistentes
circunstâncias a
tenuantes ou agravantes
, bem como
causas de d
iminuição ou aumento
,
razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir a
pena-base do recorrente
.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001435-25.2021.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK RAFAELLI FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ARTIGO
129, §9º
,
DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA.
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO).

2
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
A
certadamente
valorada a culpabilidade em razão da violência exacerbada, contudo, desproporcionalmente elevada a pena-base, sendo de rigor
o
redimensionamento da r
eprimenda,
com a utilização do parâmetro de 1/8 (um oitavo) empregado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
2
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.